Tribunal: TJES
Processo: 5001824-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001824-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 240 E 244 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há como acolher o pedido de reconhecimento de nulidade da prova por violação aos arts. 240 e 244 do CPP, uma vez que, muito embora tenham sido suscitados junto ao Juízo da audiência de custódia, à época da impetração, não haviam sido analisados nem por ele nem pelo Juízo natural da causa, a inviabilizar, a princípio, sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Deve ser esclarecido que eventual apreciação posterior à impetração do
mandamus
constitui novo título a ser impugnado em via própria.

2.
Ad argumentandum tantum
, no caso concreto, parece
que a atuação policial de busca veicular e pessoal estava respaldada por fundadas razões da ocorrência de flagrante, pelo que não se vislumbra a ilegalidade aventada pelo impetrante.

3. Os requisitos da prisão preventiva estão suficientemente demonstrados no caso concreto, diante da gravidade concreta das condutas pelas quais o paciente vem sendo investigado, tratando-se de crimes de tráfico de drogas intermunicipal e associação para o tráfico praticados em concurso de agentes e com participação de menores, havendo a apreensão de elevada quantia em espécie (R$ 2.210,00), além de relevante quantidade de drogas (52 papelotes de cocaína com aproximadamente 63 gramas e 22 buchas de maconha).

4. Uma
vez presentes os requisitos da prisão preventiva, eventual existência de condições subjetivas favoráveis não são capazes por si só de ensejar a soltura do paciente, restando prejudicada, pelo mesmo motivo, a pretensão de aplicação de cautelares diversas da prisão.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de VITOR HUGO SILVA PORFÍRIO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000003-33.2024.8.08.0060, no qual é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

O impetrante, em suma, suscita nulidade na busca veicular e pessoal realizada e da prova dela derivada e argumenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de VITOR HUGO SILVA PORFÍRIO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000003-33.2024.8.08.0060, no qual é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

O impetrante, em suma, suscita nulidade na busca veicular e pessoal realizada e da prova dela derivada e argumenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, não vejo como acolher o pedido de reconhecimento de nulidade da prova por violação aos arts. 240 e 244 do CPP, uma vez que, muito embora tenham sido suscitados junto ao Juízo da audiência de custódia, à época da impetração, não haviam sido analisados nem por ele nem pelo Juízo natural da causa, a inviabilizar, a princípio, sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Deve ser esclarecido que eventual apreciação posterior à impetração do
mandamus
constitui novo título a ser impugnado em via própria.

Ad argumentandum tantum
, a meu ver, inexiste ilegalidade na ação policial, a qual derivou de prévia denúncia de popular que não quis se identificar com medo de represália, uma vez que o paciente e os co-investigados integrariam facção criminosa do tráfico de drogas de Mimoso do Sul. As informações coletadas pela policia anteriormente à abordagem são detalhadas e indicam o veículo abordado com precisão. Ademais, quando identificado o veículo pelos militares, foi dada voz de parada, a qual não foi obedecida, tendo o veículo empreendido maior velocidade e lançado para fora a bolsa com entorpecentes posteriormente arrecadada.

Diante de tais fatos, parece-me que a atuação policial de busca veicular e pessoal estava respaldada por fundadas razões da ocorrência de flagrante, pelo que não vislumbro a ilegalidade aventada pelo impetrante.

Por outro lado, os requisitos da prisão preventiva estão suficientemente demonstrados no caso concreto, diante da gravidade concreta das condutas pelas quais o paciente vem sendo investigado, tratando-se de crimes de tráfico de drogas intermunicipal e associação para o tráfico praticados em concurso de agentes e com participação de menores, havendo a apreensão de elevada quantia em espécie (R$ 2.210,00), além de relevante quantidade de drogas (52 papelotes de cocaína com aproximadamente 63 gramas e 22 buchas de maconha). Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DE DUAS DAS DROGAS APREENDIDAS (83 PORÇÕES DE COCAÍNA, 100 PEDRAS DE CRACK, 2 TABLETES DE MACONHA E 32 PORÇÕES DE MACONHA). APREENSÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO E PETRECHOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E POSSIBILIDADE DE REGIME MAIS BRANDO, NA HIPÓTESE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu. 2. A prisão preventiva está fundamentada no somatório de todas as circunstâncias que envolveram a suposta prática dos delitos. A quantidade de drogas apreendidas é apenas um dos elementos dessas circunstâncias, sendo destacados também, a diversidade e a natureza de duas delas (cocaína e crack), a apreensão de petrechos (frascos vazios para acondicionamento de entorpecentes, balança de precisão e adesivos com inscrições de facção crimin osa), de quantia de dinheiro (R$ 1.204,95 - mil e duzentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), a participação de adolescente e a necessidade de interromper a atuação em associação criminosa. Tudo a justificar a necessidade da custódia cautelar. 3. Quanto às alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução e a possibilidade de imposição de regime mais brando na hipótese de condenação do agravante, verifica-se vedada hipótese de inovação recursal, inadmitida por esta Corte, não passível de conhecimento pela via regimental, sob pena de indevida e extemporânea ampliação da extensão inicialmente pretendida no writ (AgRg no HC n. 757.302/SP, Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma - Desembargador Convocado do TRF1, DJe 24/4/2023). 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (AgRg no HC n. 817.510/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

De tal sorte, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, eventual existência de condições subjetivas favoráveis não são capazes por si só de ensejar a soltura do paciente, restando prejudicada, pelo mesmo motivo, a pretensão de aplicação de cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.